Tribunal: STF
Processo: AI 642757
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE 
   NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. TRÂNSITO EM JULGADO 
   DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 
   MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Falta de prequestionamento da 
   questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 e 356 
   do STF.
II - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, 
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta 
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto,
   o recurso extraordinário. Precedentes.
III - Com a negativa de 
   provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça 
   tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que 
   amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF)
IV - Ausência de
   novos argumentos. 
V - Recurso protelatório. Aplicação de 
   multa.
VI - Agravo regimental improvido.